Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-41.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo, dentre eles o preparo recursal. Com efeito, o direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC), sendo cabível o oferecimento de impugnação pela parte contrária (art. 100 do CPC). Nesse trilhar, diante da impugnação apresentada em sede de contrarrazões, com a juntada de documentos (ID 29611946 e seguintes) que poderiam, em tese, infirmar a hipossuficiência do postulante do benefício, intime-se o recorrente ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA para manifestar-se quanto aos documentos e alegações da impugnante (art. 10 do CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 17 de outubro de 2021. Carlos Martins Relator